Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS E COMPANHIA AÉREA. COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM NO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA COMPANHIA AÉREA SEGUIDO DE CANCELAMENTO UNILATERAL PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAÇÃO DE DANO MORAL ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR REPERCUSSÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA ADEQUAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. A lide versa sobre ressarcimento de valores e reparação de danos morais decorrentes de cancelamento unilateral de passagem aérea efetuado pela primeira ré (Decolar) logo após remarcação dos bilhetes junto a segunda ré (Azul Linhas Aéreas).
2. Da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 978,12, pago pelas passagens canceladas, no prazo de até doze meses, a partir da data do voo cancelado (29/04/2020), devidamente acrescido de correção monetária desde a data do desembolso, conforme art.3o, da Lei 14.034/20; e condenar a primeira ré (Decolar.Com), a pagar ao autor a importância de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da sentença o autor interpôs recurso com requerimento de concessão de gratuidade de justiça buscando a majoração dos danos morais para valor não inferior a R$ 5.000,00, bem como incidência de juros legais desde a citação.
3. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (Id 25341248), este faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Deferida.
4. O recorrente alega ter sofrido diversos danos extrapatrimoniais com a conduta negligente da ré, tendo inclusive que desistir da viagem. Afirma que o quantum reparatório arbitrado na origem não cumpriria com o caráter punitivo pedagógico e preventivo a fim de se evitar reiteração de condutas semelhantes e que a fixação seria irrisória e ínfima se comparado à receita da ré.
5. Em que pese as alegações do recorrente, verifica-se que o montante reparatório arbitrado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente para compensá-la pelo infortúnio suportado pois não há nos autos demonstração de circunstâncias que justifiquem a alteração. Ressalte-se, além da reparação fixada nestes autos a ré inclusive foi multada pelo Procon-DF no valor de R$ 21.300,00 (Id 25340453, p. 53).
6. Frisa-se, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
7. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
8. Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto a adequação do termo inicial dos juros de mora. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora se dá desde a citação (art. 405, do CCB). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gol Linhas Aereas S.A versus Jader Ivan Sardagna e Graziela Nasato.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para adequar a incidência de juros de mora desde a citação. Sem condenação custas e honorários.